Tribunal: TJES
Processo: 5002034-40.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002034-40.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANO PEREIRA DO CARMO
RECORRIDO: TAI MOTORS VEICULOS S/A e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002034-40.2023.8.08.0006

RECORRENTE: CRISTIANO PEREIRA DO CARMO

RECORRIDO: TAI MOTORS VEICULOS S/A, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: Dra. MARISTELA FACHETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VEÍCULO NOVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por CRISTIANO PEREIRA DO CARMO em face de TAI MOTORS VEÍCULOS S/A e HYUNDAI MOTOR BRASIL LTDA. Narra o autor, em síntese, que adquiriu um veículo HB20, 0km, na primeira requerida, e que quatro meses após a compra, fez uma viagem para a Bahia com o carro. Ocorre que, na volta da viagem, apareceu uma luz de segurança no painel, motivo pelo qual parou no acostamento da estrada e entrou em contato com a 2ª requerida. Afirma que aguardou por aproximadamente 5h um guincho e um táxi prometido pela montadora, mas pela demora, acabou contratando um carro particular para levá-los até Porto Seguro. Narra que o carro foi levado para uma concessionária da requerida em Itabuna/BA, e que permaneceu em porto seguro por mais dois dias, aguardando o diagnóstico do veículo. Pela demora do serviço, afirma que a 1ª requerida autorizou a locação de um veículo para que o autor retornasse para casa, e quando foi devolver o veículo, foi cobrado pelas diárias de locação, além da taxa do aluguel, sendo necessário, ainda, pegar um Uber para sua residência. Narra que somente no mês seguinte foi autorizada a retirada do veículo em Itabuna, precisando arcar com as despesas da viagem até a referida cidade para buscar o bem. Pleiteou pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais suportados em decorrência da situação narrada.

Em contestação (ID. 8554915), a requerida Hyundai alega a inexistência de ato ilícito, sob o fundamento de que o reparo do veículo foi realizado sem qualquer custo, em razão da garantia contratual. Sustenta a impossibilidade de restituição, em dobro, das quantias não comprovadas, pois não realizou nenhuma cobrança indevida. Alega a ausência de danos morais, ante à inexistência de ato ilícito, pugnando pela improcedência da ação.

Por sua vez, em sede de contestação (ID. 8554919), a empresa TAI MOTORS aduz
a incompetência do Juizado Especial, sob o fundamento de necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta ausência de responsabilidade sobre os fatos narrados em prefacial e a inexistência de dano material indenizável, por não haver comprovação. Alega a inexistência de dano moral, ante à ausência de ato ilícito, pugnando pela improcedência da ação.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 8554930) dispôs que:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, na obrigação de pagar a parte Autora o valor total de
R$ 1.982,81
, a título de indenização por danos materiais, devendo incidir sobre o valor atualização monetária, a contar da data do ajuizamento da ação, com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação.”

Irresignado, o autor ofertou Recurso Inominado (ID. 8554932). Em suas razões, sustenta a configuração de danos morais a serem indenizados pela parte recorrida, ante todo transtorno ocorrido em razão de vício oculto em veículo novo, com apenas 4 meses de uso.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 8554938) ao recurso ofertado, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, uma vez que os requisitos para concessão de efeito suspensivo não foram preenchidos. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, benefício a qual faz jus o recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

Dito isso, cumpre destacar que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da parte recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, diante dos defeitos apresentados pelo veículo, incide sobre o caso a responsabilidade por vício do produto. A respeito do tema, Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves pontuam:

“(...) há responsabilidade por vício do produto (art. 18 da Lei 8.078/1990) quando existe um problema oculto ou aparente no bem de consumo que o torna impróprio para o uso ou diminui o seu valor, tido como um vício de inadequação”. (Manual de Direito do Consumidor: Direito Material e Processual. 5ªed. Pag. 172. 2016).

No caso em tela, vislumbro que o autor logrou êxito em comprovar que, em pouquíssimo tempo de uso, após a compra do veículo, este apresentou defeito durante viagem realizada pelo autor para o Estado da Bahia.

O vício oculto em veículo novo trata-se de defeitos ou avarias que não tem relação com a má utilização pelo consumidor ou desgaste natural do produto.

Assim, corretamente agiu o juízo
a quo
, quando determinou a condenação das requeridas ao pagamento dos danos materiais suportados pelo autor.

Entretanto, no que concerne ao dano moral pleiteado, ouso em divergir da sentença guerreada. Isto porque, considerando-se o vício apresentado no veículo e toda a dificuldade enfrentada para obter o reparo do bem, somado à demora para devolução do carro, entendo que a situação extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange à valoração da compensação moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo que o Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Assim, a sentença merece ser parcialmente reformada, para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, na forma ora exposta.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença apenas para
CONDENAR
os recorridos ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais), de forma solidária,
a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)